Tribunal: TJMMG
Processo: 2000027-30.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000027-30.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 5000692-23.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA - APREENSÃO DE UMA PISTOLA .40 E DOIS COLETES BALÍSTICOS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - ATUAÇÃO CONJUNTA DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA APREENSÃO REALIZADA - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Alan Tomich Batista, impetrantes/advogados Gylliard Matos Fantecelle e Rodolfo Marx e autoridade apontada como coatora o Juiz Titular da 2ª AJME, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a ação de habeas corpus. RELATÓRIO Os advogados Gylliard Matos Fantecelle e Rodolfo Marx impetram a presente ação de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do paciente Alan Tomich Batista, pleiteando o trancamento da Ação Penal n. 5000692- 23.2019.9.13.0002, que tramita perante a 2ª AJME. Aduzem os impetrantes que o processo instaurado na 2ª AJME é baseado exclusivamente em prova ilícita e deve ser trancado. Os impetrantes sustentam que a apreensão de uma pistola .40 e dois coletes balísticos pertencentes à PM na casa do paciente foi ilegal, tendo em vista que policiais militares convocados pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni para dar apoio ao cumprimento de ordem de busca e apreensão adentraram no imóvel do paciente antes dos policiais civis, tomando por acesso um muro existente em um imóvel contiguo. Segundo entendem os impetrantes, os policiais militares adentraram os dois imóveis sem mandado judicial. O Exmo. Sr. Procurador de Justiça com atribuições perante este E. Tribunal manifestou-se no sentido de que não há ilegalidade a sanar, de modo que o presente habeas corpus deve ser julgado improcedente. É o breve relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATORTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A ação manejada não permite o exame de mérito sobre a ilicitude da conduta do paciente, nem tampouco dos militares que participaram da ação que culminou com a apreensão da arma e dos coletes balísticos da Polícia Militar. Trata-se, apenas, de examinar a possibilidade de trancamento do processo de conhecimento que tramita em primeiro grau de jurisdição. O exame cuidadoso dos argumentos sustentados na peça inicial, bem como dos documentos que foram juntados aos autos, não permite vislumbrar ilegalidade que impeça o recebimento da denúncia que deu início à Ação penal n. 5000692-23.2019.9.13.0002. Como informam os impetrantes e se pode constatar da cópia do Mandado Judicial de Busca e Apreensão expedido pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Teófilo Otoni, constante às fls. 01 e 02 do Evento 1 - ANEXO 7, a entrada na residência do paciente foi autorizada judicialmente. O fato de policiais militares terem adentrado o imóvel antes dos policiais civis não caracteriza conduta ilícita, pois todos os policiais (civis e militares) atuavam em conjunto. A atuação conjunta de diversas pessoas, que, para os fins da incriminação, caracteriza o concurso de pessoas previsto no art. 53 do CPM e no art. 29 do CP, indica a necessidade de consideração unitária para o contexto fático. Dessa forma, não se pode entender que a entrada de alguns policiais esteja autorizada por mandado judicial e a entrada de outros não esteja. Todos os agentes policiais que atuavam conjuntamente para o cumprimento do mandado judicial estavam autorizados a entrar na residência do paciente. A necessidade da entrada de policiais militares em imóvel contiguo ao do paciente é questão que não possibilita reconhecer nulidade na apreensão realizada em sua residência. A entrada na residência do paciente estava judicialmente autorizada. Se houve excesso na entrada em imóvel contíguo, isso não muda o fato de que a entrada na residência do paciente estava judicialmente autorizada. Todo e qualquer excesso na atuação policial permite a responsabilização de quem o praticou. Por todas estas razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. JUIZ JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de maio de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO